Tribunal: TJMT
Processo: 1044440-75.2023.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1044440-75.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KAMILA NEVES DE SOUZA - CPF: 010.744.491-77 (RECORRENTE), JOAO PAULO MARTINS DE SOUZA BARBOZA - CPF: 008.128.091-22 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1044440-75.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.° 1044440-75.2023.8.11.0002

Recorrente:
Gol Linhas Aéreas S.A.

Recorrida:
Kamila Neves de Souza

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE AÉREO - IMPEDIMENTO DE EMBARQUE – CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA POR SUSPEITA DE FRAUDE NO USO DO CARTÃO DE CRÉDITO – FRAUDE NÃO COMPROVADA -
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO REDUZIDO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO
E PARCIALMENTE PROVIDO.

Incontroverso que a autora foi impedida de embarcar em voo por prepostos da companhia por suspeita de fraude no uso do cartão de crédito. A
informação insuficiente, inadequada ou a não informação viola o artigo 4o do Código de Defesa do Consumidor
e caracteriza falha na prestação de serviço apto a gerar responsabilidade civil pelos danos causados ao consumidor. Deve ser reduzido o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1044440-75.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.° 1044440-75.2023.8.11.0002

Recorrente:
Gol Linhas Aéreas S.A.

Recorrida:
Kamila Neves de Souza

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Gol Linhas Aéreas S.A.

Ação:
Indenizatória por Danos Morais
.

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande.

Sentença
(Id.
227320180): julgou procedentes os pedidos da inicial,
condenou a recorrente a título de danos morais
ao pagamento de 8.000,00 (oito mil reais).

Recurso Cível Inominado
(Id. 227320182)
:
defende a improcedência da ação, ou alternativamente, a redução do valor indenizatório de danos morais e materiais.

Contrarrazões
(Id. 227320185):

requer a manutenção da sentença e desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1044440-75.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.° 1044440-75.2023.8.11.0002

Recorrente:
Gol Linhas Aéreas S.A.

Recorrida:
Kamila Neves de Souza

VOTO

Eminentes Pares;

O conjunto fático revela que a recorrida,
em virtude de emergência familiar (Id.

227320155) precisou viajar
adquirindo no dia 25/11/2023 passagem aérea de Cuiabá/MT para Natal/RN, com partida programada para o dia 29/11/2023 às 04h55 e chegada ao destino previsto para às 11h20 do mesmo dia, no valor de R$ 1.936,44 (mil novecentos e trinta e seis reais e quarenta e quatro centavos) efetuando o pagamento por meio de seu cartão de crédito digital.

Ao chegar ao aeroporto e se dirigir para realizar o check-in lhe foi solicitado que apresentasse o cartão de crédito para confirmar a compra, contudo a parte autora no momento não conseguiu ter acesso ao cartão digital para finalizar o check-in e por esta razão foi impedida de embarcar.

Aduz que após diversas tentativas infrutíferas de solucionar o problema no guichê, entrou em contato com a recorrente pelo SAC onde foi informada pela funcionária da companhia aérea
que em razão de erro no sistema o processamento da passagem não teria sido emitida mesmo com a confirmação de pagamento
, conforme se demonstra no Id. 227320161.

Em razão disso teve que adquirir nova passagem com outra companhia aérea, tendo em vista que se tratava de uma viagem de urgência, o novo voo tinha partida programada para o dia 03/12/2023 às 05h05 e chegando ao destino às 11h47 do mesmo dia, tendo a autora chegado em Natal/RN com
noventa e seis horas de atraso
do voo inicialmente contratado.

A recorrente por sua vez não logrou comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte recorrida, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Haverá, portanto, responsabilização do transportador quando comprovada a falha na prestação de serviço, o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material apenas se demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior.

A propósito:

“
RECURSO INOMINADO -
AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA POR SUSPEITA DE FRAUDE NO USO DO CARTÃO DE CRÉDITO – TRECHO DE VOLTA – FRAUDE NÃO COMPROVADA - FALTA DE PRÉVIA INFORMAÇÃO QUANTO AO CANCELAMENTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO
- SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Ação Indenizatória De Danos Morais E Materiais em que a parte Autora alega que a parte Requerida cancelou o seu voo contratado, sem notificação prévia, por suspeita de fraude, gerando frustrações e dissabores.2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
3. Desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.4. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.5. Quantum indenizatório fixado em sede recursal no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).6. Recurso conhecido e provido. 7. Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9099/95.(N.U 1003306-33.2022.8.11.0025, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 01/11/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS

TRANSPORTE
AÉREO
INTERNACIONAL - PRELIMINAR DE APLICABILIDADE CONVENÇÃO DE MONTREAL (DECRETO No 5.910/2006) - REJEITADA - RELAÇÃO DE CONSUMO -
CANCELAMENTO
DE
PASSAGEM

AÉREA
POR
SUSPEITA
DE
FRAUDE
NO
USO
DO
CARTÃO
DE
CRÉDITO
– TRECHO DE VOLTA -
FRAUDE
NÃO COMPROVADA - FALTA DE PRÉVIA INFORMAÇÃO QUANTO AO
CANCELAMENTO
- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO - PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - QUANTUM REDUZIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A aplicação da Convenção de Montreal (Tratado internacional incorporado no ordenamento jurídico brasileiro através do Decreto no 5.910 /2006) diz respeito a casos específicos, ou seja, para discussão sobre prazo prescricional e para a fixação de limite de dano material para o caso de extravio de bagagem e não para danos morais e materiais decorrentes de
cancelamento
de voo. Preliminar rejeitada. 2.
In casu, restou configurada a falha na prestação do serviço, ao passo que a recorrente cancelou unilateralmente a
passagem

aérea
da recorrida, por suposta alegação de
fraude
não comprovada, ainda, sequer comprovou ter contatado a passageira previamente para buscar a confirmação da aquisição do bilhete, ou mesmo informá-la acerca do
cancelamento
. 3. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 4. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(N.U 1006055-89.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/09/2023, Publicado no DJE 25/09/2023)

Ademais, não há que se falar em inocorrência de danos morais, haja vista que os recorridos foram submetidos a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente.

Relativamente ao valor da reparação em danos morais,
qual a empresa requer a redução, verifica-se que

o valor arbitrado de R$8.000,00 (oito mil reais), destinados a recompor os prejuízos morais do recorrido, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à recorrente.

Por tais motivos,
sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo
razoável a estipulação da quantia de
R$ 5
.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais sofridos pelo recorrido,
sem que importe em enriquecimento ilícito do recorrido e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Diante do exposto
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO

para o fim de reduzir o valor condenatório a título de danos morais, para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo a sentença nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024